Tribunal: TJDFT
Processo: 0724264-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724264-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS SILVA DE MOURA AGRAVADOS: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Mateus Silva de Moura contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que indeferiu a liminar de natureza possessória pleiteada na ação de usucapião (autos de no 0708303-96.2024.8.07.0018, ID no 197496313). 2. O agravante, em suma, informa que reside no local com sua família no imóvel rural, que após o início da construção do Itapoã Parque a empresa agravada entrou em suas terras, que são particulares. Defende o preenchimento dos requisitos da usucapião, pois exerce possa mansa e pacífica de área inferior a 50 hectares por mais de 5 anos (desde 22/12/2016). 3. Alega que a probabilidade do direito foi demonstrada pelo atendimento do critério temporal do exercício da posse e o risco da demora decorre pela possibilidade de demolição das casas existentes, poços artesianos, cercas, bem como, das crianças que residem no local ficarem sem moradia e escola. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender o ato de desocupação até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão e a confirmação da liminar. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. O agravante defende que preenche os requisitos legais da usucapião, razão pela qual a manutenção da sua posse deve ser garantida. 9. Apesar da proteção constitucional ao direito de propriedade e moradia, os direitos individuais não se sobrepõem ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social (TJDFT, Acórdão no 1078816). Precedente: TJDFT Acórdão no 1610486, 07171354620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. A tese do agravante só pode ser verificada após o exercício do contraditório. É preciso lembrar que os atos praticados pela Administração Pública gozam de legitimidade, razão pela qual o mero exercício do poder de fiscalização e da autoexecutoriedade não são tidos como ilícitos. Ademais, as construções ainda que em terreno particular também obedecem a lei (e.g.: Lei no 6.138/2018 - Código de Obras e Edificações). 11. Tal como consignado na decisão agravada, o perigo na demora na hipótese é invertido, pois as construções clandestinas e desocupação desordenada do solo urbano violam os interesses da coletividade ao meio ambiente equilibrado e à segurança, que devem ser tutelados pela Administração Pública. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, os elementos constantes nos autos evidenciam que a construção é irregular (ID no 197428702), motivo pelo qual não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação da tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 14. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 15. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça ao agravante, sem prejuízo da reanálise da situação financeira em caso de eventual impugnação. 16. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, inciso I). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO